Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERMUTA DE IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. INCONTROVERSA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DEVIDA. ENTREGA DE ÁREA DIVERSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. AUSENTE LIQUIDEZ DOS CRÉDITOS RECÍPROCOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE.
1. Necessária a conversão em perdas e danos, tal como constante da sentença e pleiteado no cumprimento de sentença, quando incontroversa a impossibilidade de devolução da área objeto do contrato rescindido.
2. Não demonstrada a alegada entrega de área diversa da negociada na permuta, não socorre razão à agravante em alegar ser indevido o pagamento indenizatório oriundo de conversão em perdas e danos equivalente à área permutada.
3. Devido ao tempo decorrido desde que celebrado o pacto, ora rescindido, o retorno devido das partes ao status quo ante deve observar a atualização monetária, a qual implica na recomposição do valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação ao longo do tempo, o que não resulta em enriquecimento ilícito.
4. Impossibilitada a restituição do bem, deve ocorrer a devolução do valor do imóvel que constou no instrumento contratual, por se referir ao preço de mercado do bem à época, convencionado e aceito entre as partes, o qual deve ser atualizado monetariamente desde a data do pacto, e não apenas a partir da data de intimação para o cumprimento da obrigação, sob pena de enriquecimento sem causa e inobservância à preservação do valor da moeda.
5. O instituto da compensação está previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil e é possível sempre que duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
6. Ainda que haja reciprocidade de créditos, havendo pendência de discussão, certeza e liquidez dos valores devidos por cada parte, não se vislumbra possível a compensação de créditos entre os cumprimentos de sentença, conforme inteligência do art. 369 do CC.
7. Indevida a condenação das partes em multa por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, tampouco efetivo prejuízo ou dano processual à parte adversa ou ao prosseguimento do feito, não podendo haver punição pelo mero exercício do direito de defesa, com base em argumentos e fundamentações que entendem as partes ser favoráveis a si.
8. Recurso conhecido e não provido.